Tribunal: CARF
Processo: 10912.720002/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720002/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSÉ LOPES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração referente ao ano-calendário 2007 no
valor de R$ 5.087,10, sendo que os dispositivos legais infringidos constam na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido
feito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720002/2011-51
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720002/2011-51

Irresignado, tendo sido devidamente cientificado em 24/11/2009, o sujeito passivo
apresentou sua impugnação em 18/03/2011, fls. 3 a 7, asseverando sucintamente:
- em 2007, recebeu um prêmio da loteria LOTOFÁCIL no valor bruto de R$
131.948,18, com retenção na fonte de R$ 39.584,45;
- nesta época, realizou mudança de endereço por problemas familiares, sendo o novo
endereço confirmado junto à agência de correios;
- em 2009, ao descobrir que seu CPF estava suspenso, procurou um contador, tendo
apresentado Declaração de Ajuste Anual com os valores recebidos, o que levou a
apuração de imposto a restituir no valor de R$ 12.810,20;
- somente em 17/02/2011 foi informado que não foi declarado rendimentos referentes a
pagamentos de benefícios da previdência social na Declaração de Ajuste Anual
apresentada e que foi apurado multa por atraso na entrega do citado documento no valor
de R$5.087,11;
- cumpre salientar que o disposto no decreto no 70.235, de 1972 não foi cumprido, visto
que em momento algum soube que estava sendo alvo de processo fiscal tributário;
- mesmo tendo informado seu endereço, não foi notificado sobre a infração e sobre o
lançamento de ofício;
- cumpre lembrar que o requerente é pessoa aposentada, que possui renda mínima,
conforme documentos de comprovação;
Ao final, requer, com base nos valores pendentes de restituição, que seja compensado os
valores declarados a menor ao fisco, que seja afastada a incidência da multa, que seja
regularizada seu CPF, e, por último, que seja restituído os valores excedentes após a
liquidação das pendências.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) a multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, deve ser analisada a questão concernente à tempestividade da
impugnação apresentada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720002/2011-51

Consta na notificação de lançamento que o contribuinte, caso não concordasse com o
lançamento, poderia impugnar o lançamento no prazo de (trinta dias) da data da entrega
da declaração.
A Declaração de Ajuste Anual foi entregue em 24/11/2009, tendo o contribuinte sido
cientificado em 24/11/2009, fl. 2. Já a impugnação foi recebida em 18/03/2011,
conforme fl. 2. Desta forma, verifica-se que a impugnação foi apresentada após o prazo
de 30 dias consignado na notificação de lançamento. Assim, em face da
intempestividade da impugnação, resta não instaurado o contraditório, sendo forçoso
reconhecer-se a revelia do sujeito passivo.
Insta esclarecer que é cabível a análise desta instância julgadora quanto à
tempestividade da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em
virtude do disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996,
in verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifos não
são do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, não cabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.125 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720002/2011-51

§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Pelo exposto, plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento
regularmente cientificado.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade administrativa
(lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário
Nacional - CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento
justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da
verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões suscitadas na peça impugnatória,
prosseguindo na cobrança do crédito tributário lançado.
Heloisa de Moraes Silveira
Relatora
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 47
DF CARF MF
Original